Tribunal: TJPA
Processo: 0817350-10.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817350-10.2019.8.14.0301

APELANTE: ARISTOTELES QUEIROZ DE VILHENA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0817350-10.2019.8.14.0301

APELANTE: ARISTOTELES QUEIROZ DE VILHENA

Advogados do(a) APELANTE: ARTUR ARI GURJAO DE VILHENA - PA25126-A, FREDERICO

INACIO GURJAO DE VILHENA - PA18745-A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ - ES9173-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ARISTÓTELES QUEIROZ DE VILHENA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A. O autor sustenta que teve conta poupança aberta sem sua anuência e que, por isso, seus proventos teriam sido indevidamente transferidos, comprometendo sua capacidade de adimplir obrigações. Alega ter sido compelido a firmar Cédula de Crédito Bancário nº 188.200.609 com cláusulas abusivas e cobrança de juros com parâmetros aplicáveis a pessoas jurídicas. Requereu a nulidade do contrato, a exibição dos contratos aglutinados, repetição do indébito e indenização por danos morais e materiais. A sentença recorrida julgou os pedidos improcedentes, sob fundamento de inexistência de vício de consentimento e ausência de provas. O autor recorre, reiterando a tese de coação e abuso contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: verificar se houve vício de vontade apto a ensejar a anulação da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes; apurar se a instituição financeira praticou abusividade na cobrança de encargos contratuais com base em parâmetros aplicáveis a pessoas jurídicas; e definir se há elementos suficientes para a condenação do banco ao pagamento de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação de negócio jurídico exige demonstração cabal de vício de vontade (erro, dolo, coação, lesão), conforme dispõe o art. 171 do Código Civil, sendo ônus do autor provar fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), o que não se verifica nos autos.

A movimentação anterior na conta poupança vinculada à conta corrente do autor, com registros de saques e transferências antes do período apontado como de abertura não autorizada, afasta a tese de criação unilateral da conta pelo banco e indica ciência e utilização regular da conta pelo apelante.

A alegação de coação não encontra respaldo probatório suficiente nos autos, sendo incabível presumir vício de consentimento apenas pela condição etária do autor, que não demonstrou incapacidade relativa ou qualquer outra circunstância legal para invalidar o contrato celebrado.

A contratação da Cédula de Crédito Bancário n° 188.200.609 foi formalizada com indicação clara de condições, valores e finalidade, não se evidenciando abusividade nas cláusulas ou nos encargos pactuados, tampouco demonstração de que os juros tenham sido calculados com base em critérios de pessoa jurídica.

A discussão sobre revisão de cláusulas contratuais carece de base probatória e não se compatibiliza com a via eleita (ação anulatória), inexistindo nos autos elementos técnicos suficientes para reclassificação da demanda como ação revisional.

A inexistência de prova robusta de ilícito contratual, vício de consentimento ou dano concreto afasta a pretensão de indenização por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A anulação de contrato bancário exige prova robusta de vício de vontade, não sendo suficiente a alegação genérica de coação ou abuso contratual.

A utilização prévia da conta poupança vinculada à conta corrente afasta a tese de abertura unilateral pela instituição financeira.

A ausência de prova técnica e a inadequação da via processual impedem o reexame de cláusulas contratuais sob a ótica da revisão de encargos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 151 e 171; CPC, art. 373, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, Apelação Cível 50048644520218130479, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 11.09.2024.

TJ-PR, Apelação Cível 00080956120248160194, Rel. Des. Francisco Carlos Jorge, j. 13.11.2024.

TJ-MG, Apelação Cível 50001508520218130109, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 22.11.2023.

TJ-PA, Apelação Cível 04976884120168140301, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 19.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por ARISTÓTELES QUEIROZ DE VILHENA contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A.

Na exordia, o demandante relata que mantém vínculo bancário com o réu há décadas e que, em 2016, passou a ser considerado “incapaz” de arcar com obrigações (CDC, cartão de crédito, cheque especial e outros). Sustenta que a situação de inadimplência teria sido ocasionada pela criação unilateral de conta poupança e pela transferência de seus proventos para essa conta nos meses de agosto, setembro e outubro de 2016, o que teria inviabilizado o pagamento regular de compromissos.

Afirma, ainda, que, nesse contexto, teria sido induzido a assinar a Cédula de Crédito Bancário nº 188.200.609, em 25/10/2016, instrumento no qual teriam sido aglutinadas suas dívidas. Aduz também que, após a assinatura, o banco teria resgatado valores da poupança e transferido para a conta corrente do autor.

Informa que o banco teria realizado análise de risco/precificação como se fosse pessoa jurídica (com referência ao parâmetro
PCLD – Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa), a partir da chamada “súmula de operação proposta nº 188.205.320”, o que, em sua narrativa, implicaria onerosidade excessiva e vício na contratação.

Relata, ademais, ter formulado reclamação perante o Banco Central (demanda 2018/447979), alegando omissão do banco quanto a questionamentos sobre a metodologia adotada.

Noticia que, dentre os contratos aglutinados, haveria distorções no saldo devedor do contrato CDC nº 847370540, com discussão sobre parcelas supostamente não abatidas, além de questionamentos quanto ao saldo do cartão de crédito (Ourocard Visa), ambos apontados como elevando indevidamente a dívida consolidada.

Dessa forma, postula, em síntese: tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos; procedência para anular/cancelar a CCB nº 188.200.609; (exibição de todos os contratos aglutinados; repetição do indébito em dobro das parcelas descontadas; alternativamente, não reconhecida a nulidade, revisão/abatimento de alegadas distorções em contratos específicos; e condenação do réu ao pagamento de danos morais (em patamar elevado, a ser arbitrado).

Em análise ao pleito, o juízo de piso indeferiu a tutela de urgência e determinou a citação do réu.

O banco requerido, devidamente citado, não apresentou defesa, porém apresentou manifestação em momento posterior (ID 12739270).

A sentença recorrida (ID 12739313) julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ora apelante, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC,

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais (ID 12739315), o apelante sustenta, em suma: que a instituição bancária criou, sem sua anuência, conta poupança vinculada à sua conta corrente, na qual foram aplicados integralmente seus proventos mensais, impossibilitando o adimplemento regular de obrigações contratuais previamente assumidas; que, após sucessivos inadimplementos gerados por essa manobra, foi compelido a firmar contrato de renegociação (Cédula de Crédito Bancário nº 188.200.609) que aglutinou diversos débitos, com cláusulas supostamente abusivas e juros calculados com base em parâmetros aplicáveis a pessoas jurídicas (projeção PCLD), embora o autor seja pessoa física e servidor público federal; que o banco, ao induzi-lo à assinatura do contrato sob ameaça de bloqueio da conta corrente, praticou verdadeira coação, além de omitir-se em responder adequadamente às reclamações formuladas junto ao Banco Central (demanda 2018/447979);

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade do contrato celebrado, com a consequente condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais e materiais.

Em contrarrazões (ID 12739324), o recorrido sustenta, em linhas gerais: que não houve prática de qualquer ato ilícito, tampouco irregularidade na formalização dos contratos bancários firmados com o autor; que todas as operações decorreram de manifestação regular de vontade e foram formalizadas com a anuência expressa do cliente; que inexiste qualquer prova de dano moral ou material a ser indenizado;

Ao final, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à pretensão do apelante de anulação do negócio jurídico realizado com o banco apelado.

O apelante sustenta que a conta poupança teria sido criada sem sua anuência nos meses de agosto, setembro e outubro de 2016, e que a movimentação decorreria de atos do banco, e não seus.

Todavia, os extratos de poupança acostados evidenciam movimentação anterior ao período apontado como criação unilateral. Consta, por exemplo, em julho de 2016, crédito e saque na poupança (transferência em 04/07/2016 e saque em 19/07/2016), com saldo remanescente. Esse dado objetivo enfraquece a narrativa de inexistência/abertura não autorizada apenas a partir de agosto de 2016, revelando inconsistência interna da tese recursal.

Como bem observou o juízo
a quo
, houve transferências e resgates e que, inclusive, nesta última conta, realizou diversos saques, pagamento de títulos e de outras contas rotineiras, concluindo que os documentos constantes nos autos provam o contrário quanto à alegação de criação unilateral de poupança.

Logo, no ponto, não se identifica suporte probatório apto a infirmar a conclusão do juízo de origem.

A anulação do negócio jurídico por vício de vontade exige comprovação adequada dos pressupostos legais.

O art. 171 do Código Civil Brasileiro assim dispõe sobre o tema:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

E, especificamente quanto à coação:

Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.

Parágrafo único. Se disser respeito a pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação.

Em análise aos autos, resta claro que não houve qualquer vício de vontade que pudesse anular o negócio jurídico efetivado entre as partes. Não se extrai dos autos prova suficiente de erro substancial, dolo, coação ou qualquer causa legal de anulabilidade. Ao contrário, a sentença foi expressa ao consignar que o autor tinha pleno conhecimento das condições do ajuste, destacando elementos concretos do contrato (número de parcelas, valor das prestações, encargos e finalidade do crédito para quitação de operações anteriores), afirmando, ainda, que deveria ter rejeitado o ajuste se entendesse excessivo, o que não ocorreu.

Além disso, o fato de o apelante ser idoso, por si só, não constitui causa legal de invalidade do negócio jurídico. A legislação civil prevê hipóteses de incapacidade, seja absoluta ou relativa, que dependem de enquadramento legal específico e, em determinadas situações, de providências formais, o que não se presume da mera idade.

Assim, a invocação genérica da condição etária não pode ser manejada como escusa automática para desconstituir ato jurídico quando inexiste prova do vício de vontade e quando os autos indicam ciência dos termos contratuais.

Dessa forma, não comprovado o vício de consentimento, não há como acolher a tese de anulação do negócio jurídico, devendo prevalecer a presunção de validade do pacto regularmente firmado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - ACORDO JUDICIAL - DESCUMPRIMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DO AUTOR - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Cabe ao autor provar eventual vício de consentimento para obter êxito na ação anulatória, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. O simples descumprimento do acordo judicial por uma das partes não constitui justificativa para sua anulação . Mantém-se a improcedência da ação anulatória se ausente prova de vícios de consentimento quando da realização de o acordo, homologado judicialmente.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50048644520218130479, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 11/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/09/2024)

EMENTA – DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO . REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. COAÇÃO . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA. PROVA ORAL E DOCUMENTAL INSUFICIENTES (ART. 373, INC. I /CPC) . SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO (§ 11, ART. 85 /CPC) . NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. O reconhecimento de qualquer um dos defeitos do negócio jurídico, como o erro, o dolo e a coação, assim como a simulação, exigem a produção de prova irrefutável da existência do vício capaz de tornar anulável o negócio, não sendo possível a anulação do instrumento particular de liquidação de contrato e transação firmado entre as partes, por não ter a autora se desincumbido do seu ônus probatório (art. 373, inc . I /CPC). 2. Apelação Cível à que se nega provimento, majorando-se os honorários de sucumbência (§ 11, art. 85 /CPC) .

(TJ-PR 00080956120248160194 Curitiba, Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 13/11/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2024)

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não se pode inverter essa responsabilidade de forma arbitrária ou presumir a veracidade das alegações de uma das partes sem que haja substrato probatório mínimo.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS. A anulação ou a nulidade do negócio jurídico exigem a presença de vícios no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude, cabendo ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, a produção da aludida prova. Na ausência de prova robusta quanto à existência de simulação ou fraude no negócio jurídico, não há que se falar em anulação ou nulidade .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50001508520218130109, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 22/11/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS. ÔNUS DA PROVA . RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA. ART. 373, I, DO CPC. ART . 14 DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ANTE A AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO EXPRESSO NA EXORDIAL MOSTRA-SE ESCORREITA A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO JURÍDICA PLEITEADA. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A . H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 04976884120168140301 18743166, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Outrossim, o apelante insiste em abusividade de taxas, encargos e parâmetros (inclusive vinculando a discussão à PCLD). Contudo, a sentença foi clara ao afirmar que a parte demandante não demonstrou minimamente a existência de juros abusivos fora da média de mercado, registrando, inclusive, que tal demonstração poderia ser feita mediante planilha de cálculo e indicação do valor que entendia devido — ônus do qual, repito, não se desincumbiu. Além disso, consignou expressamente que o autor não demonstrou, minimamente, que os juros do contrato foram baseados como se o autor fosse pessoa jurídica.

Some-se a isso que a própria demanda foi proposta como ação anulatória, e não como revisional, sendo prescindível deslocar o centro da controvérsia para recálculo de taxas e encargos sem a necessária moldura processual e probatória (notadamente prova técnica), sobretudo quando o núcleo do pedido é a desconstituição do negócio por vício de vontade, o qual, como visto, não restou comprovado.

Dessa forma, ante o exposto acima, entendo pelo desprovimento do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Isto posto,
voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença combatida, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026